Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-90.2014.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001838-90.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROZENILDA DE JESUS - CPF: 027.227.971-43 (APELADO), PAMELLA JAQUELINE ANJOS MACEDO - CPF: 062.039.011-56 (VÍTIMA), JEAN BATISTA HONORIO - CPF: 044.470.241-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.434.251-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 386, VII, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

– Se a prova amealhada aos autos não se apresenta indene de dúvidas acerca da efetiva participação dos acusados
no crime de furto qualificado, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório pelo referido ilícito.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS

EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS

ROSENILDA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, que nos autos da ação penal registrada sob o nº. 0001838-90.2014.8.11.0038 em trâmite na Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, julgou improcedente a peça acusatória proposta contra
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
e
ROSENILDA DE JESUS
,
absolvendo-os
da imputação da prática do delito previsto no
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, pugna o membro ministerial, por meio das
razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 149818912,
pela reforma do r.
decisum
a fim de que os apelados sejam
condenados pela prática do
crime tipificado no a
rt. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos, considerados em seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de suas autorias.

Sobrevieram as contrarrazões por meio
dos documentos digitais de ID 149818917,
na qual os recorridos requerem o
desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantida a r. sentença absolutória ou, subsidiariamente,
“havendo o provimento do recurso ministerial, que sejam afastadas as qualificadoras”
(sic).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 155105160, subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas razões recursais, opinou pelo conhecimento e
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória que, no dia
23 de julho de 2014
, no período vespertino, os denunciados
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
e
ROSENILDA DE JESUS,
em comunhão consciente de esforços e imbuídos de
animus furandi
, mediante destruição de obstáculo, ingressaram na residência da vítima
Pâmella Jaqueline Anjos Macedo
e subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento, coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) notebook, avaliado em R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais).

De acordo com o apurado, os increpados deslocaram-se até a residência da vítima e, aproveitando que não havia moradores, arrombaram a janela da cozinha, cortaram as grades de proteção e ingressaram no imóvel, subtraindo o aludido aparelho eletrônico. Na sequência, os denunciados deixaram de imediato a residência e empreenderam fuga, retirando assim, a
res furtiva
da esfera de posse e disponibilidade da ofendida. [Denúncia, ID 149818883, págs. 87-89].

Resumido os fatos, passo à análise da pretensão ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR FURTO QUALIFICADO:

Em que pese o esforço empreendido pelo órgão acusatório para atribuir ao ora recorridos
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
e
ROSENILDA DE JESUS
a responsabilidade criminal pelo crime de furto qualificado, da detida análise do caderno processual, tem-se que a
razão não lhe assiste
.

A
materialidade do crime
de furto qualificado é comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência (ID 149818883, págs. 5-6 e págs. 29-32); termo de reconhecimento de objeto (ID 149818883, pág. 20); termo de apreensão (ID 149818883, pág. 33); termo de entrega (ID 149818883, pág. 34-37); auto de avaliação (ID 149818883, pág. 47) e laudo pericial indireto de constatação de local de crime (ID 149818883, págs. 60-63).

No tocante à
autoria delitiva
, denota-se que o apelado
EGNALDO

negou com veemência, tanto na seara inquisitiva (ID 149818883, págs. 13-16) como na judicial (mídia, ID 149818888), o cometimento da subtração do notebook da vítima, destacando, em ambas as ocasiões, que o indivíduo
Kelvis
lhe repassou o aludido computador portátil para que comercializasse e receberia o valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) pela negociação. Na sequência, vendeu o mencionado aparelho eletrônico para
Fabiano
pela quantia de R$200,00 (duzentos reais).

A recorrida
ROSENILDA
, interrogada apenas em sede policial (ID 149818883, pág. 13), afirmou que mantinha um relacionamento amoroso com
Egnaldo
há poucos dias e visualizou ele chegando em casa na posse de um notebook, sendo que posteriormente ficou sabendo que
seu convivente

vendeu esse objeto para um rapaz conhecido por
Fabiano
, contudo não o questionou acerca da procedência do aparelho, sequer tomou conhecimento do valor da negociação, muito menos o que seu companheiro fez com o dinheiro da venda.

A vítima
Pâmella Jaqueline Anjos Macedo Honório
, extrajudicialmente (ID 149818883, pág. 18), narrou que no fatídico dia chegou na sua residência e foi informada por sua vizinha que indivíduos estavam tentando arrombar sua janela, motivo pelo qual essa vizinha acionou a polícia. Observou que a janela da cozinha havia sido arrombada, pois os suspeitos cortaram as grades, aduzindo que foi subtraído da sua casa um notebook, marca CCE, cor preta e o seu respectivo carregador. Discorre ainda que ficou sabendo por terceiros que os autores do furto seriam
EGNALDO
e
ROSE
, bem como que um deles tentou vender o aparelho portátil para o indivíduo de nome
Rodrigo
, que labora na Honda Motocenter.

Quando ouvida na
fase judicial
(Mídia, ID 149818904), a
vítima
narrou de forma idêntica a dinâmica do fato supracitado, contudo, acrescentou que não conhecia os suspeitos, porque não presenciou o cometimento do ilícito penal, apenas tinha ouvido comentários acerca da increpada
ROSE
e, pelas características repassadas, saberia identificá-la. Disse também que a filha da vizinha visualizou os autores do crime, contudo, inicialmente esta moça pensou que um dos agentes se tratava de uma mulher de nome
Franciele
. Afirmou que desconhece como essa informação chegou até a pessoa de
Franciele
, a qual compareceu na residência do seu cunhado e assegurou que não era a autora do furto do notebook, atribuindo as autorias para os ora recorridos.

A testemunha
Fabiano Alvarez da Silva
, no inquérito policial (ID 149818883, págs. 23-24 [interrogado como suspeito pelo delito de receptação], discorreu que conhecia o acusado
EGNALDO
há vários anos, contudo não possuía com ele qualquer vínculo de amizade. Sobre o fato ora apurado, alegou que cinco dias antes de ser preso, foi procurado por
EGNALDO
, o qual lhe ofereceu um notebook pela importância de R$200,00 (duzentos reais). Nesse momento, disse a ele que não tinha interesse naquela aquisição, todavia, ele insistiu que guardasse aquele computador portátil, que depois iria buscar. Ato contínuo, deixou o notebook no carro para entregar para o ora apelado quando o encontrasse na rua.

Sob o crivo do contraditório
Fabiano
asseverou que ficou sabendo que o casal (
ENGNALDO
e
ROSENILDA
) tinha subtraído o notebook. Afirmou que o apelado chegou na sua residência e pediu que guardasse o aparelho eletrônico, que depois passaria para buscar. Conhecia o acusado de vista há uns dez anos e não desconfiou do pedido dele, aduzindo que
EGNALDO
até lhe ofereceu o objeto pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), mas não comprou. Sustentou que quando os policiais militares apareceram na sua residência procurando pelo produto de furto, o aludido aparelho estava em seu veículo, pois estava procurando
EGNALDO
para devolvê-lo, afinal ele não tinha retornado à sua casa para buscar o notebook. Por fim, destacou que desconhecia a procedência ilícita desse aparelho e apenas teve conhecimento do furto quando foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos. (Mídia, 149818895).

Por sua vez, a testemunha
Kelvis Teixeira Lélis,

extrajudicialmente (ID 149818883, págs. 44-45 [interrogado como suspeito do delito do furto do notebook], narrou que ficou sabendo que
EGNALDO
estava lhe acusando da prática desse crime, porém decidiu ficar quieto após conhecimento dessa situação, aduzindo que se fosse verídica seria procurado pela Polícia Militar para esclarecimentos. Negou ter entregado qualquer aparelho eletrônico para
EGNALDO
, acrescentando que estava em processo de mudança para a Capital, pois haviam pessoas lhe jurando de morte, isso porque estava barbudo e esses indivíduos estavam lhe confundindo com o
EGNALDO
, o verdadeiro autor de furtos no bairro Cidade Alta.

Em juízo,
Kelvis

acrescentou que após a prisão de
Fabiano
na posse do notebook, esse indivíduo lhe acusou de ter furtado e entregue esse computador portátil para o
EGNALDO
, para que o ora apelado efetuasse a venda. Discorreu que no dia da prática desse crime patrimonial estava em frente a seu imóvel na companhia de sua esposa, quando visualizou
EGNALDO
e
ROSE
adentrando na residência furtada e saindo posteriormente do local. Afirmou que a vizinha da casa furtada,
Franciely,
acionou a Polícia Militar sobre o aludido furto e como sua esposa possui nome idêntico a essa vizinha, o acusado
EGNALDO
acreditou que a denunciante seria a sua companheira e assim passou a incriminá-lo como o autor do crime. [Mídia, 149818901].

Do mesmo modo, a testemunha
Franciele de Jesus Souza
, esposa de
Kelvis
, ouvida apenas judicialmente confirmou as declarações do companheiro, acrescendo que visualizou o casal de acusados passando na rua com uma sacola branca, vindo sentido da casa que foi furtada. [Mídia, 149818897].

Por sua vez, o policial militar
Ademir Rodrigues
, em juízo, discorreu que a Polícia Civil estava investigando sobre o furto de um notebook e chegou ao seu conhecimento que os autores desse ilícito penal seriam os apelados
EGNALDO
e a
ROSE
. Deslocaram-se até a residência desse casal e encaminharam os dois até a delegacia. Nesse momento, conversaram inicialmente com a
ROSE
, ela afirmou que quem estava na posse desse notebook era o
EGNALDO
. Depois conversaram com o
EGNALDO
, ele alegou que apenas havia recebido o notebook para vender, não teria sido o autor do furto e sim o indivíduo
Kelvis
, esposo da
Franciele
, confirmando ainda que comercializou o aparelho pela quantia de R$200,00 (duzentos reais) para um rapaz de nome
Fabiano
, que trabalhava na City Lar e tinha recebido R$100,00 (cem reais) no ato da venda, ficando o restante para o mês subsequente.

Prossegue asseverando que, diante desse cenário, diligenciaram até a residência do
Fabiano
e lograram êxito em recuperar a
res furtiva
, a qual estava no veículo desse último, que foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação. Ato contínuo, entrevistou tal suspeito, que disse que
EGNALDO
havia deixado o notebook com ele, sem qualquer explicação. Por fim, pontuou que, salvo engano, foi através de ligação anônima que indicaram os autores do furto. [Mídia, ID 149818891].

O agente de segurança pública
Everaldo dos Reis Almeida
, na esfera
judicial
, afirmou que o computador portátil foi furtado e a vítima tinha suspeitas do
EGNALDO
como autor da conduta ilícita, motivo pelo qual diligenciou até esse increpado, o qual confirmou que realmente estava com o notebook e teria vendido para
Fabiano
, que foi posteriormente preso em flagrante por receptação. Apurou-se que
EGNALDO
não furtou o aparelho eletrônico e sim o
Kelvis
, que por sua vez negou a prática delituosa, aduzindo que foi o
EGNALDO
o autor do furto, sustentando ainda a história que estava sofrendo ameaças de morte, pois se encontrava cabeludo e barbudo, com semelhanças ao ora apelado, o que teria motivado essa confusão. Ao final, disse que
Fabiano
estava na posse do notebook e confirmou que recebeu do
EGNALDO
, o qual confirmou que vendeu por R$200,00 (duzentos reais). [Mídia, ID 149818892].

Diante do conjunto probatório carreado aos autos, não há como concluir pela existência de provas suficientes para condenação dos apelados, porquanto os elementos de informação colhidos e produzidos sob o contraditório judicial
não são unívocos
no sentido de que
EGNALDO e ROSENILDA
subtraíram o notebook da residência da vítima
Pâmella Jaqueline
, o que, por conseguinte, inviabiliza a prolação de um decreto condenatório.

Os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos
policiais militares
, embora
suscitado
pelo Ministério Público como suficientes para a condenação, restaram incapazes de atribuir veementemente as autorias delitivas, afinal, os agentes estatais apenas reproduziram as declarações dos recorridos (
EGNALDO
e
ROSENILDA
) e também do outro suspeito do furto (
Kelvis
), os quais negaram as autorias do crime patrimonial e acusaram uns aos outros pela subtração do computador portátil.

Por sua vez, a vítima
Pâmella Jaqueline,
em ambas as fases processuais, aduziu que terceiros indicaram os apelados como autores do furto do notebook em sua residência, acrescendo em juízo que sua vizinha indicou incialmente como suspeita uma mulher de nome
Franciele
, a qual posteriormente procurou seu ente familiar e negou a prática delitiva, indicando que
EGNALDO
e
ROSENILDA
como os autores do furto qualificado.

Coincidentemente, ouvida
apenas
na fase judicial, a esposa de
Kelvis
,
Franciele de Jesus Souza,
narrou que avistou o casal de acusados passando na rua, no dia dos fatos, com uma sacola nas mãos, vindo da direção da casa furtada. Seu companheiro
Kelvis
, interrogado extrajudicialmente na condição de suspeito do delito ora apurado, negou o fato, indicando
EGNALDO
como autor do furto, versão que manteve em juízo.

Dos relatos do suspeito da prática do crime de receptação,
Fabiano
, extrai-se que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, afirmou que
EGNALDO
surgiu na sua residência para que guardasse o aparelho portátil, oferecendo-o pela quantia de duzentos reais, contudo, apenas guardou o notebook a pedido do recorrido.

Pois bem. Não se está aqui afirmando que os apelados não praticaram a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal em relação a eles, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os
acusados realmente participaram a empreitada criminosa e, muito ardilosamente, lograram manter longe de si as evidências de suas responsabilidades penais. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há,
senão absolver os agentes.

Por conseguinte, sabendo que, para a prolação de sentença condenatória, exige-se certeza clara e isenta de qualquer mescla de perplexidade, pois, do contrário, não há como impedir que os réus recebam o benefício da dúvida e que,
na hipótese, os elementos de convicção produzidos sob o contraditório judicial estão restritos ao campo de meras probabilidades
, sendo a prova frágil e duvidosa quanto à imputação do crime, imperiosa se faz a aplicação da regra do
in dubio pro reo
.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS NOS AUTOS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É imperioso manter a absolvição do acusado quando as provas produzidas na instrução processual não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0003105-44.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 1º E § 4º, I DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele. Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado
”. (N.U 1000967-77.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) – destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO MINISTERIAL – 1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CODENUNCIADO – NÃO ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NÃO CORROBORADOS JUDICIALMENTE – IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– 2. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se os elementos de convicção carreados ao caderno processual são inconclusivos quanto à autoria do apelado no delito de furto qualificado descrito na denúncia, de rigor a manutenção da sentença absolutória, em consagração aos princípios do in dubio pro reo e da presunção da inocência
. 2. A incidência, a um só tempo, do concurso de agentes como qualificadora e causa de aumento de pena, viola o princípio do non bis in idem. Recurso desprovido”
. (N.U 0002979-23.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022). – destaquei.

Destarte, levando-se em consideração que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em um conjunto probatório robusto acerca da materialidade e da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções,
MANTENHO A ABSOLVIÇÃO
dos denunciados
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
e
ROSENILDA DE JESUS
em relação à prática do crime previsto no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a r. sentença absolutória proferida em prol de
EGNALDO ARAÚJO DOS SANTOS
e
ROSENILDA DE JESUS
nos autos da ação penal
n.º 0001838-90.2014.8.11.0038, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023